Tribunal: CARF
Processo: 10675.720266/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720266/2015-88
ACÓRDÃO
1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. DESPESAS COM JUROS PARA COMPRA E CONSTRUÇÃO
DE BENS DO ATIVO. FACULDADE DA DEDUÇAO NO PERIODO DO
RESPECTIVO EXERCÍCIO.
É facultado ao contribuinte reconhecer como despesas, no mesmo
exercício em que incorridos, os juros de empréstimos contraídos para
financiar a aquisição ou construção de bens do ativo permanente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial, determinando o retorno dos autos à Unidade
de Origem para análise do pedido de restituição e emissão de Despacho Decisório complementar,
mas sem anulação do Despacho original, tendo em vista que a matéria não havia sido apreciada
pela autoridade administrativa, retomando-se a partir daí o rito processual do contencioso
administrativo fiscal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.741, de 04 de fevereiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10675.720254/2015-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Segundo o relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de PER -
Pedido de Restituição de crédito advindo do Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC 2010, no valor
de R$ 271.250,14.
Em análise à solicitação do contribuinte, a DRF emitiu o Despacho Decisório onde,
em síntese, decide:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento deste pedido.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2011 (DE 01/01/2010 A 31/12/2010)
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 36358.29663.270212.1.6.02-0024.
Base Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o, parágrafo 2o
do art. 21 e art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou a Manifestação de
Inconformidade, onde, em síntese, argumenta: i) A tempestividade da apresentação da
manifestação de inconformidade. ii) “Em 2014 a Manifestante verificou que a apuração do lucro
real e da base de cálculo do Exercício 2011 Ano-Calendário de 2010 se encontravam incorretos,
pois, por um equívoco a Manifestante não deduziu na apuração dos tributos as despesas
incorridas com o pagamento de juros de empréstimos contraídos para realização de obras e
construções, conforme expressamente autorizado pela legislação”. iii) “A Delegacia da Receita
Federal em Uberlândia/MG ("DRF/UBL") sem ao menos analisar a origem e legitimidade do crédito
pleiteado, indeferiu o PER complementar transmitido pela Manifestante, sob a alegação de que o
crédito nele contido já teria sido objeto de outro PER analisado e deferido”. O contribuinte detalha
a motivação para a alteração do resultado do período em análise – AC 2010 – concluindo que o
equívoco cometido inicialmente “implicou no pagamento a maior de IRPJ e CSLL, pois, ao invés de
deduzir as despesas com juros no exercício em que incorridas, passou a deduzi-las através da
depreciação com base na vida útil do ativo, que geralmente é longa”. O contribuinte detalha os
procedimentos executados, apresenta extensa argumentação acerca do assunto e invoca a
Solução de Consulta 10a RF – no 60, de 2011 em amparo de seus argumentos. iv) Por fim,
requereu a nulidade do Despacho Decisório, o processamento da manifestação de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
3
inconformidade, a realização de perícia contábil e o reconhecimento do direito de crédito
adicional.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Afastando a
arguição de nulidade do despacho decisório, concluiu pela impropriedade no procedimento
adotado pelo contribuinte, pois segundo legislação vigente na época “despesas incorridas com o
pagamento de juros de empréstimos contraídos para realização de obras e construções” deveriam
ser lançadas no ativo diferido, como parte do seu próprio custo, sujeito à
depreciação/amortização ao longo da sua vida útil, “o cômputo de tais rubricas diretamente como
“despesa operacional” não tem amparo na legislação vigente, de modo que, a retificação do IRPJ
apurado no período, para geração de novo Saldo Negativo de IRPJ AC 2010 não pode ser acatada”.
Intimado da decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os
seguintes argumentos:
 Em
julho
de
2011,
a
Recorrente
transmitiu,
o
PER
no
306.30044.210711.1.2.02.9603, pleiteando a restituição do crédito de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2010; o qual foi posteriormente
retificado
em
fevereiro
de
2012
pelo
PER
PER
36358.29663.270212.1.6.02.0024. Naquela ocasião, o crédito visado pela
Recorrente totalizava R$ 398.223,86 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e
vinte e três reais e oitenta e seis centavos) , montante este que, segundo
informado no r. acórdão, já teria sido objeto de apreciação em sede de
despacho decisório proferido pela d. autoridade administrativa.
 Ocorre que, em 2014, depois da apresentação dos PER referidos no
parágrafo anterior, mas ainda dentro do prazo prescricional fixado pelo art.
168 do Código Tributário Nacional, a Recorrente identificou a existência de
crédito de base de cálculo negativa de IRPJ ainda maior do que o apurado
originariamente, notadamente após verificar que, por um equívoco, deixou
de deduzir na apuração do Lucro Real as despesas incorridas com o
pagamento de juros de empréstimos contraídos para a realização de obras e
construções destinadas à composição do seu ativo qualificável, conforme
expressamente deferido pela legislação.
 Afirma que conforme artigo 17, caput parágrafo único, do Decreto-Lei no
1.598/1977, que vigorava com a seguinte redação à época dos fatos, os juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional.
 Tanto o referido artigo 17, caput do parágrafo único, do Decreto-Lei no
1.598/1977, cuja vigência foi mantida até o advento da Lei Federal no
12.973/2014, quanto a extinção do ativo diferido a partir do ano-calendário
de 2009, conforme determinado pela Lei Federal no 11.941/2009, respaldam
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
4
as retificações das obrigações acessórias realizadas pela Recorrente para
exclusão dos valores pagos a título de juros de empréstimos e
financiamentos para a construção de bens destinados ao seu ativo
qualificável a título de despesas operacionais na apuração do lucro real,
sobretudo a partir dos ajustes do Regime Tributário de Transição – RTT -
determinados pelo artigo 16, da mesma Lei Federal no 11.941/2009.
 Isso significa que os juros e demais encargos financeiros incorridos para a
aquisição, construção e/ou produção de ativos considerados qualificáveis,
ainda que contabilizados como parte integrante do custo dos respectivos
ativos, em atenção ao CPC no 20, deveriam ser objeto de ajuste no RTT e,
com isso, deduzidos a título de despesas operacionais no mesmo exercício
em que foram incorridos/pagos, nos termos do art. 374 do RIR/994, vigente
à época dos fatos.
 O entendimento perfilhado pela Recorrente é idêntico àquele que foi
firmado pela DISIT da 10a Região Fiscal através da Solução de Consulta no
60, emitida em 09 de setembro de 2011, na medida em que explana que os
juros incorridos a partir de 31/12/2008 para a aquisição de bens do ativo
imobilizado deveriam ser reconhecidos no Lucro Real como custo ou
despesa operacional, devendo o contribuinte proceder aos ajustes
pertinentes no RTT para este fim. No mesmo sentido o Parecer Normativo
COSIT no 01/2011.
 São juntadas cópias dos contratos de empréstimos contraídos junto ao
BNDES para custeio das obras promovidas pela empresa. Junta também, por
amostragem cópias de contratos de prestações de serviços que foram
contratados pela empresa incorporada durante a execução das obras.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
5
Do direito creditório:
Conforme consta do relatório o presente recurso tem como objeto
exclusivamente a discussão acerca da possibilidade de os valores
correspondentes aos juros pagos em contratos de empréstimos bancários
utilizados na construção de ativo imobilizado, serem utilizados para
compor saldo negativo do respectivo exercício.
No caso concreto os fatos estão vinculados ao ano-calendário 2010, época
em que a redação da alínea “b” do parágrafo único do Decreto Lei
1.598/77, determinava que “os juros de empréstimos contraídos para
financiar a aquisição ou construção de bens do ativo permanente,
incorridos durante as fases de construção e pré-operacional, podem ser
registrados no ativo diferido, para serem amortizados”.
Para o acórdão recorrido, o citado dispositivo traz como regra a exigência
de que tais despesas sejam consideradas apenas segundo a proporção do
“ativo diferido”, regra não modificada pelo RTT ou mesmo pela extinção da
conta do ativo diferido.
Entretanto, segundo argumenta o Contribuinte, embora contabilmente a
dedução das despesas com os juros ocorra ao longo da vida útil do ativo,
por meio da depreciação, sob a ótica fiscal a dedução é imediata no
exercício em que as despesas foram incorridas. Assim, e por força do art.
16 da Lei no 11.941/09 – que institui o Regime Tributário de Transição RTT
– o correto seria neutralizar os efeitos das alterações contábeis
(capitalização de juros), deduzindo os juros como despesa operacional no
exercício em que incorrido.
Compartilho do mesmo entendimento do Contribuinte, e para
fundamentar tal posição adoto como razões de decidir os apontamentos
feitos pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, no acórdão unânime
de no 1301-003.615:
Além disso, há que se pontuar a facultatividade na ativação dos juros e
demais encargos relacionados ao empréstimo.
O fundamento legal para a capitalização dos custos do empréstimo consta
do Decreto-Lei 1.598/77, em seu art. 17, que dispõe:
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
6
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito DEVERÃO ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a
que competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e
pré-operacional, PODEM ser registrados no ativo diferido, para serem
amortizados.
Como se verifica da literalidade do dispositivo, enquanto os juros pagos
antecipados deverão ser apropriados pro rata tempore, ao tratar dos juros de
empréstimo contraídos para a fase pré-operacional poderão ser registrados no
ativo diferido. A regra geral é dada pelo caput e parágrafo único do art. 17, que
determinam o tratamento como despesa operacional, afetando a apuração do
lucro no exercício em que ocorrerem, e as alíneas trazem exceções: a alínea "a"
traz uma exceção explícita, enquanto a alínea "b" traz uma opção fiscal.
É dizer, verificada despesa financeira de empréstimos relacionados à construção
de ativos nas fases de construção e pré-operacional, o contribuinte tem duas
opções: reconhecer a despesa no mesmo exercício ou registrá-la no ativo diferido
para amortização após o término da construção ou início das atividades da
empresa.
Nessa mesma linha, o art. 58, §3o, "a" da Lei no 4.506/64 reiterava a
facultatividade do procedimento:
Art. 58. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a
importância correspondente à recuperação do capital aplicado na aquisição de
direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja
utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitada, tais
como: (...)
§ 3o PODERÃO ser também amortizados, no prazo mínimo de 5 (cinco) anos:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) a partir do início das operações as despesas de organização pré-operacionais
ou pré-industriais; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
E, na mesma linha, a Portaria MF no 475/78, regulamentando o art. 17 do
Decreto-Lei no 1.598/77, em seu item III:
III - Na empresa em operação que, devido a projeto em andamento de ampliação,
reestruturação, reorganização ou modernização, deva manter no ativo diferido as
despesas de que trata esta Portaria, observar-se-á o seguinte procedimento:
a) acrescerão ao saldo da conta de gastos a amortizar a correção monetária da
própria conta e todas as despesas que contribuirão para a formação do resultado
de mais de um exercício social;
b) as variações monetárias ativas e passivas diretamente relacionadas com o
projeto integrarão a conta de gastos a amortizar; a pessoa jurídica poderá,
entretanto, optar por imputar ao resultado do exercício:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
7
c) o saldo das variações, quando credor;
d) parte do saldo devedor, ou a totalidade dele, desde que o débito a resultado
do exercício não exceda o saldo credor da conta de correção monetária de que
trata o item II do art. 39. do Decreto-lei no 1.598/77.
A referida portaria é interessante por dois motivos distintos: i) deixa claro
que o "podem" do dispositivo legal se refere, de fato, a uma faculdade,
tanto que lhe estabelece (ainda que à margem da lei) requisitos; e ii) deixa
claro também que o dispositivo se aplica a todos os encargos financeiros
relacionados ao empréstimo, e não apenas aos juros.
Quanto a esse segundo ponto, o mesmo é pacificamente acatado na
jurisprudência, tanto que na nova redação, dada pela Lei no 12.973/2014, a
questão foi definitivamente esclarecida: "b) os juros e outros encargos,
associados a empréstimos contraídos, especificamente ou não, para
financiar a aquisição, construção ou produção de bens classificados como
estoques de longa maturação, propriedade para investimentos, ativo
imobilizado ou ativo intangível, podem ser registrados como custo do
ativo, desde que incorridos até o momento em que os referidos bens
estejam prontos para seu uso ou venda.".
Aproveitando a menção à Lei no 12.973/2014, a mesma reforça a facultatividade
no tratamento fiscal da questão, na redação dada ao §3o do art.17 do DecretoLei
1.598/77:
§ 3o Alternativamente, nas hipóteses a que se refere a alínea “b” do § 1o, os juros
e outros encargos poderão ser excluídos na apuração do lucro real quando
incorridos, devendo ser adicionados quando o respectivo ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa.
A facultatividade dessa conduta faz todo sentido à luz da legislação da
época em que foi criada, à qual previa uma limitação temporal para a
utilização de prejuízos fiscais acumulados. A finalidade do legislador - mens
legis - foi evitar a decadência do direito de utilizar a compensação de
prejuízos nos casos em que as receitas só viriam anos depois da realização
do gasto, oferecendo então essa opção, como forma de viabilizar o
confronto fiscal entre as despesas e as receitas que delas adviriam.
Desse modo, não vejo óbice jurídico ao reconhecimento do direito do
contribuinte a reconhecer as despesas financeiras no próprio exercício, sem
ativá-las.
Destaca-se que o entendimento acima é o mesmo adotado pela Solução de
Consulta no 60 - SRRF10/Disit, para qual:
A legislação tributária prescreve a dedução dos juros pagos ou incorridos,
vinculados à aquisição de bens do ativo imobilizado, como custo ou
despesa operacional; nos anos-calendário anteriores a 2008 esses juros,
capitalizados por força da Deliberação CVM no 193, de 1996, aumentam o
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
8
valor da quota de depreciação acarretando redução na base de cálculo do
IRPJ; esse excesso de depreciação, o qual ainda se configura como custo ou
despesa financeira, deve ser adicionado extracontabilmente no momento
da apuração da base de cálculo do IRPJ.
Ao contribuinte caberá facultativamente realizar a exclusão extracontábil
da base de cálculo do IRPJ, se for constatado que ele teria direito de
aproveitar as despesas financeiras em tela, em conformidade com o
regime de competência, e desde que seja observado o art. 34 da IN SRF no
11, de 1996.
A partir do ano-calendário de 2008, em relação aos referidos custos ou
despesas com financiamento relacionados à aquisição de bens do ativo
imobilizado, capitalizados nos moldes das Deliberações CVM no 193, de
1996, e 577, de 2009, a pessoa jurídica sujeita ao Regime Tributário de
Transição (RTT) é obrigada a promover ajustes, devendo ser considerados,
para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, conforme os parágrafos precedentes.
Neste sentido, diante das provas juntadas aos autos há indícios de que os
juros são decorrentes de empréstimos “destinados a modernização das
unidades da Beneficiária situada na sua área de concessão” (segundo
contrato bancário). Assim, e considerando a ausência de manifestação da
unidade de origem (DESPACHO DECISÓRIO INDEFERIMENTO DE PER - fls.
12) sobre o crédito, devem os autos retornarem à autoridade competente
para apreciação do pedido do Contribuinte.
A manifestação do acórdão recorrido e eventual manifestação desta Turma
Extraordinária
quanto
ao
direito
creditório,
propriamente
dito,
representaria usurpação de competência e supressão de instância.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do
pedido de restituição e emissão de Despacho Decisório complementar,
mas sem anulação do Despacho original, tendo em vista que a matéria não
havia sido apreciada pela autoridade administrativa, retomando-se a partir
daí o rito processual do contencioso administrativo fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso para no
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.742 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720266/2015-88
9
mérito dar-lhe provimento parcial, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para
análise do pedido de restituição e emissão de Despacho Decisório complementar, mas sem
anulação do Despacho original, tendo em vista que a matéria não havia sido apreciada pela
autoridade administrativa, retomando-se a partir daí o rito processual do contencioso
administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 317
DF CARF MF
Original